Tribunal: TJSP
Processo: 1501156-06.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Depoimentos dos guardas metropolitanos em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (6 trouxinhas de maconha – 4,67g e 14 eppendorfs de cocaína – 17,91g), além de dinheiro. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. Inviabilidade, sopesadas a variedade de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Depoimentos dos guardas metropolitanos em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (6 trouxinhas de maconha – 4,67g e 14 eppendorfs de cocaína – 17,91g), além de dinheiro. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. Inviabilidade, sopesadas a variedade de entorpecentes, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão a deixarem evidente a traficância. Condenação mantida.
PENAS. Na primeira fase da dosimetria, manutenção das penas nos patamares mínimos, tais como fixadas na r. sentença. Na fase seguinte, pelo entendimento da Douta maioria, dá-se provimento ao apelo ministerial, para o reconhecimento da majorante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, que é compensada com atenuante da menoridade relativa, resultando inalterado o escarmento, que se torna definitivo em 5 anos de reclusão e 500 dias multa mínimos. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A notícia da prática de ato infracional com a imposição de medida sócio-educativa, embora não constitua fundamento idôneo à fixação da pena base acima do mínimo legal, demonstra que o acusado se dedicava a atividades criminosas, impedido assim a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Pena mantida.
REGIME. Manutenção do regime inicial fechado, ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pela natureza dos entorpecentes apreendidos e demais circunstâncias da conduta, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
BENEFÍCIOS. Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a gravidade concreta do crime de tráfico, a absoluta incompatibilidade com o regime de pena cabível, e insuficiência de tais benefícios para prevenção e repressão do delito. Advento da Lei no 13.964/19 que não altera tal conclusão, por expressar tratamento não equiparado a hediondo do art. 33, parágrafo 4o, Lei 11.343/06 unicamente para os fins do artigo 112 da LEP, sem exclui-lo do rol dos crimes equiparados a hediondos.
Por unanimidade, recurso defensório desprovido. Por maioria, recurso ministerial provido, para o reconhecimento da agravante de crime cometido em estado de calamidade pública, sem reflexos no apenamento, entanto.